Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719712-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO DE NADAI DA SILVA AGRAVADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por LAURO DE NADAI DA SILVA em razão da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento, movida em desfavor da SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para impedir a requerida de realizar ligações para o Autor para cobrança dos valores que entende indevidos. Inconformado, o agravante narra, em síntese, que a ré vem a exigir abusivamente débitos inexistes, por serviços não prestados. Por tais razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela outrora indicada. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida: É o breve relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito invocado, tendo em vista que não está suficientemente demonstrado nos autos que o agravante não utilizou do serviço, cobrado pela requerida. Como delineado na decisão agravada, o autor alega ter cancelado o plano em abril de 2020, mas não há nos autos nenhum indício de prova do fato. Ao reverso, nas mensagens enviadas por aplicativo, em 25/03/2020, alega que está sendo cobrado por uma fatura que venceria em 18/04 e reclama do bloqueio do sinal no dia 03/04/2020, reafirmando que a fatura vence em 18/04 o que demonstra que em abril ainda utilizava o plano contratado (fls. 21/22 PDFc, id 65150872). Nesse passo, não se vislumbra, ainda, a abusividade da cobrança telefônica efetuada pela requerida, sendo certo que após o contraditório será possível constatar, com plausibilidade e cautela, o alegado pelo recorrente. Também, nessa fase de cognição sumária, não se pode caracterizar de autoria da fornecedora as supostas ligações de cobrança, reveladas no painel do visor dos celulares do autor agravante. Verifica-se, assim, que a questão litigiosa está a reclamar o devido contraditório e a ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas inicialmente pelas partes sendo, portanto, inadequado deferimento do provimento de urgência. Da mesma forma, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Destarte, não subsistindo prova conclusiva da pretensão do agravante, escorreita a decisão do juízo originário em indeferir, por ora, a antecipação da tutela vindicada, e, por conseguinte, determinar o contraditório processual Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300